Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719411-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALTER DO CARMO BARLETTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. VAGA DE GARAGEM. DEPÓSITO. COBRANÇA. ÁREAS COMUNS. DESPESA COM MANUTENÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. I - O pagamento da taxa condominial, decorrente do direito real de propriedade, constitui obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial, existindo, portanto, em função da coisa. II - A fração ideal inserida no condomínio edilício sujeita-se às regras estabelecidas pela lei civil no artigo 1.331 e seguintes. III – A verba honorária fixada por equidade deve ser reduzida para ajustá-la aos critérios do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC. IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1.204 e 1.345, ambos do Código Civil, asseverando que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações seria devida a partir da imissão na posse das garagens pelo recorrente, promissário comprador, não podendo ser cobradas as respectivas taxas condominiais de períodos pretéritos. Entende que seria aplicável o tema 886 dos recursos repetitivos ao presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente em honorários advocatícios e custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 1.204 e 1.345, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/3/2022). Quanto aos pedidos, em razões e contrarrazões, respectivamente, de inversão dos ônus sucumbenciais, e de condenação do recorrente em honorários advocatícios e custas processuais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027